Tribunal: STF
Processo: EP 148
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de LUCIVANIA PINHEIRO BARBOSA, nos autos da Ação Penal nº 2.496/DF, à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 18/3/2025 (eDoc. 75).
Em decisão de 8/4/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré LUCIVANIA PINHEIRO BARBOSA, CPF nº 279.665.058-80 (eDoc. 76).
Em 15/10/2025, o Juízo da  Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC remeteu, aos autos, manifestação da Defensoria Pública do Estado de Santa Carina que, representando os interesses da apenada, requereu “seja declarada a detração do período em que o apenado permaneceu em recolhimento domiciliar noturno da pena nestes autos executada, com fundamento no art. 42 do Código Penal, totalizando 467 dias ou 1 ano, 3 meses e 10 dias” (eDoc. 84, fls. 4-6).
Em 22/10/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal à condenada Lucivania Pinheiro Barbosa, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (11.8.2023 a 15.12.2023)”(eDoc.87), o que acolhi, em 23/10/2025 (eDoc.89).
O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC encaminhou a manifestação da defesa da apenada LUCIVANIA PINHEIRO BARBOSA, solicitando a transferência da executada de unidade prisional, argumentando, em síntese que “a Requerente teme por sua segurança naquela Unidade, por esse motivo, não indicou nominalmente de quais pessoas vem as ameaças , razão pela qual, a defesa não pode comprovar documentalmente o ora alegado, porém, informa que agentes do Presídio tem conhecimento da situação”  (eDocs. 95-96).
Instada a se manifestar (eDoc. 97), a PGR afirmou que o pedido de transferência formulado pela apenada exige a verificação das circunstâncias específicas do caso, especialmente quanto à existência de registros formais de ameaças ou conflitos no estabelecimento prisional, não havendo direito subjetivo à remoção, e requereu a expedição de ofícios para apuração dos fatos e identificação de unidades prisionais aptas a eventual recebimento da condenada (eDoc. 99). 
Em 5/12/2025, deferi o requerimento ministerial e determinei: (a) a expedição de ofício à Unidade Prisional para prestar informações detalhadas sobre possíveis registros de conflitos ou ocorrências envolvendo a custodiada, bem como eventuais medidas de segurança adotadas; e (b) a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária de Santa Catarina para que informasse quais unidades estariam aptas a receber a condenada em caso de transferência (eDoc. 101).
Em 16/12/2025, a Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social de Santa Catarina (SEJURI) prestou informações, consubstanciadas no Ofício n.º 921/2025/SEJURI/GABS, noticiando que: (i) segundo a Direção do Presídio Feminino Regional de Itajaí, não há registros de situações de risco à integridade física ou psicológica da custodiada; (ii) a convivência com as demais internas ocorre de forma regular, sem relatos formais de conflitos ou ameaças; (iii) eventuais realocações internas da apenada decorreram exclusivamente de critérios administrativos; e (iv) a unidade prisional apresenta condições adequadas para a permanência da sentenciada, inexistindo elementos objetivos que justifiquem a adoção de medidas excepcionais (eDoc. 107). 
Em 22/12/2025, indeferi o pedido de transferência formulado pela apenada (eDoc. 114).
Em 22/02/2025, a defesa informou que a apenada tem apresentado quadro reiterado de mau esta, dores nas pernas e depressão. Também relata que “apesar das reiteradas queixas e da sintomatologia apresentada, a custodiada não vem conseguindo acesso regular e efetivo a atendimento médico adequado dentro da unidade prisional, seja por limitações estruturais, seja por ausência de encaminhamento para avaliação especializada.” Assim, requereu: “seja determinada, com a máxima brevidade, a realização de atendimento médico clínico à custodiada, por profissional habilitado, com a elaboração de relatório circunstanciado acerca de seu estado de saúde atual, indicando eventual necessidade de exames complementares, acompanhamento especializado ou encaminhamento para unidade hospitalar externa, caso constatada tal necessidade. Ainda, que seja determinado pelo eminente relator, que a Direção do Presídio Feminino CPVI de Itajaí/SC realize remessa imediata do prontuário médico completo e atualizado da custodiada, no prazo pré-estabelecido. Que o envio seja realizado diretamente a estes autos, podendo tramitar sob sigilo, caso assim se entenda necessário. Caso constatada situação clínica grave ou que demande cuidados específicos, que sejam adotadas as providências cabíveis para garantia da adequada assistência médica. Requer-se, ainda, que o presente pedido seja apreciado com urgência, diante do potencial risco à saúde da custodiada (eDoc. 118)”.
Em 06/03/2026, a unidade prisional remeteu o prontuário médico da apenada (eDoc. 128). 
Em 11/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “Constata-se, portanto, que a sentenciada vem sendo submetida a atendimentos médicos frequentes, acompanhada pela equipe médica da unidade prisional, com encaminhamentos para exames complementares e avaliações especializadas, em conformidade com as necessidades clínicas apresentadas. Considerando, portanto, que o prontuário indica que a custodiada está medicada e tem acompanhamento médico frequente, o Ministério Público Federal não vislumbra providência a ser adotada” (eDoc. 131).
LUCIVANIA PINHEIRO BARBOSA, 47 (quarenta e sete) anos de idade, foi condenada à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, tendo cumprido, até a presente data, 11 (onze) meses e 3 (três) dias da pena imposta no acórdão condenatório.

É o relatório. DECIDO.

A Constituição Federal assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, conforme o artigo 5º, XLIX. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 14, estabelece que a assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreende atendimento médico, farmacêutico e odontológico. O artigo 41, VII, da LEP garante ao preso assistência à saúde.
No caso em análise, a defesa de LUCIVANIA PINHEIRO BARBOSA solicitou atendimento médico e a remessa de seu prontuário aos autos, alegando a precariedade de sua saúde e a ausência de acesso adequado à assistência médica na unidade prisional.
Contudo, os fatos posteriores à formulação do pedido, especialmente a remessa do prontuário médico (eDoc. 128), demonstram que a assistência à saúde da apenada tem sido providenciada. 
O prontuário indica que a custodiada foi submetida a exames, como ultrassom, e foi encaminhada para avaliação especializada com cirurgião vascular, recebendo medicação e acompanhamento regular da equipe médica da unidade.
Dessa forma, verifica-se que as providências para assegurar a saúde da custodiada estão sendo devidamente tomadas pela Administração Penitenciária, em observância aos direitos assegurados pela Constituição Federal e pela Lei de Execução Penal. O pedido da defesa para a realização de atendimento médico e a remessa do prontuário já foi, de forma efetiva, atendido com a apresentação dos documentos e a continuidade do acompanhamento médico. A intervenção deste Juízo já ocorreu com a determinação de expedição de ofício e a análise da documentação.
Não há, no momento, elementos que justifiquem a adoção de medidas adicionais, visto que a documentação apresentada indica que a apenada está recebendo a assistência à saúde necessária e adequada, com acompanhamento e encaminhamentos para especialidades quando indicado.
Neste sentido também se apresenta a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 131):
Na documentação encaminhada pela Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social de Santa Catarina, consta o resultado do exame de Ultrassom – Doppler Venoso Membro Inferior Direito, realizado em 27.10.2025 , no qual se verificou “sistema profundo pérvio, sem sinais de trombose venosa profunda”; incompetência da veia safena magna e safena parva; calibre aumentado da safena magna em diferente segmentos; grande quantidade de tributárias insuficientes, caracterizando insuficiência venosa superficial significativa”. Em razão do resultado do exame, a condenada foi indicada, em 5.12.2025, para avaliação especializada pelo cirurgião vascular.
O documento médico também certifica que a apenada apresenta bom estado geral, embora tenha sido ressaltada a necessidade de “investigar complicações e descartar trombose venosa profunda (TVP), além de reavaliar a evolução da insuficiência venosa crônica para definição de conduta terapêutica”. Assim, no último atendimento registrado, em 2.3.2026, a apenada foi medicada e encaminhada para especialidade de cirurgia vascular.
Constata-se, portanto, que a sentenciada vem sendo submetida a atendimentos médicos frequentes, acompanhada pela equipe médica da unidade prisional, com encaminhamentos para exames complementares e avaliações especializadas, em conformidade com as necessidades clínicas apresentadas.
Considerando, portanto, que o prontuário indica que a custodiada está medicada e tem acompanhamento médico frequente, o Ministério Público Federal não vislumbra providência a ser adotada.

Diante do exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido da defesa para a adoção de novas providências, considerando que as requisições essenciais já foram atendidas e a custodiada está sob acompanhamento médico.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente